Tribunal: TJES
Processo: 5025789-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025789-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: MARILENA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXPEDIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PARA AUMENTAR VALOR INDENIZATÓRIO.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora, que queria apenas contrair empréstimo consignado. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício da requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Conforme alegado na peça inaugural, mesmo após ter sido descontado o pagamento por tal empréstimo, os descontos não cessaram. Pleiteia-se a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado, bem como a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida deu parcial provimento aos pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da autora e condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 e no ressarcimento de forma simples de eventual valor pago a maior pelo consumidor.

3. Ambas as partes interpuseram recursos inominados. A parte ré, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais. Por sua vez, a parte autora pleiteia pela majoração do
quantum
indenizatório.

4.
RECURSO DO REQUERIDO
. Mantém-se o entendimento externado pelo juízo de origem, no sentido de que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao à autora, na medida em que ela não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras.

5. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

6. Assim, irretocável a sentença que determina a nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, facultando-se a compensação com o montante que foi depositado em favor da requerente.

7. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

8.
RECURSO DA PARTE AUTORA
. Em relação ao valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, constata-se que este não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. A requerente permaneceu durante lapso temporal relevante sofrendo descontos indevidos em sua aposentadoria, o que, por si só, justifica condenação em valor mais alto do que aquele fixado pelo juízo de origem. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da autora, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Da conclusão. Conheço de ambos os recursos interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco réu.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, reformando a sentença para
aumentar o montante indenizatório
de R$3.000,00 (três mil reais)
para

R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo da parte autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)